Tribunal: TJMT
Processo: 1023908-81.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023908-81.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[RUAN MAYKO GOMES VILARINHO - CPF: 047.765.833-48 (ADVOGADO), CHARLES SHELTON DE SOUSA BRITO - CPF: 021.658.503-12 (IMPETRANTE), RUAN MAYKO GOMES VILARINHO - CPF: 047.765.833-48 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), VALDEMIRO JOAQUIM DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 891.992.001-04 (PACIENTE), 1ª VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), CHARLES SHELTON DE SOUSA BRITO - CPF: 021.658.503-12 (ADVOGADO), M. E. C. U. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. VÍTIMA DE SETE ANOS. VÍNCULO DE CONFIANÇA FAMILIAR. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA POR LONGO PERÍODO. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 366 DO CPP). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos da ação penal n. 1001284-08.2022.8.11.0023. O paciente é acusado da suposta prática do crime de estupro de vulnerável contra vítima de sete anos de idade. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea, a inexistência de fuga deliberada, a fragilidade probatória e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, dada a presença de predicados pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a gravidade concreta da conduta e o risco à aplicação da lei penal, evidenciado pela permanência do réu em local incerto por aproximadamente seis anos, justificam a manutenção da segregação cautelar; e (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e a aplicação de medidas cautelares diversas são suficientes para resguardar a ordem pública e o processo.

III. Razões de decidir:

A prisão preventiva é legítima para a garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, evidenciada por atos libidinosos reiterados contra criança de tenra idade, praticados com abuso de confiança familiar.

O risco à aplicação da lei penal justifica-se pela evasão do paciente (cerca de seis anos), o que impediu sua citação pessoal e acarretou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

A localização e prisão do paciente em unidade federativa diversa [Fronteiras/PI], somente após o cumprimento do mandado prisional, reforça a necessidade da custódia para assegurar a instrução criminal.

A alegação de inexistência de fuga deliberada não prospera quando o réu deixa de comunicar sua mudança de domicílio ao juízo, dificultando a persecução penal por anos.

Predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não autorizam, por si sós, a revogação da prisão cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A análise de fragilidade do acervo probatório e de suposta indução de testemunhas demanda exame aprofundado de fatos e provas, procedimento vedado na via estreita do Habeas Corpus.

A liberdade concedida em feito distinto, apurando crime de natureza e gravidade diversas (desclassificação de roubo para receptação), não vincula a decisão relativa ao crime de estupro de vulnerável, dadas as nuances fáticas e o perigo social diferenciado.

Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes quando a gravidade efetiva do delito e o histórico de evasão indicam que providências menos gravosas não acautelariam a ordem pública.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da conduta e a fuga prolongada do acusado justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 2. Condições pessoais favoráveis não obstam a segregação cautelar quando presentes elementos concretos que recomendem a sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXI e LXVI, da CF/88; art. 217-A, do CP; arts. 312, 313, 319 e 366, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 154.394, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.08.2018; STJ, RHC n. 210.861/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 09.04.2025; TJMT, Enunciado n. 43.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se do pedido de
habeas corpus
, com pedido de liminar, manejado pelos advogados Dr.Ruan Mayko Gomes Vilarinho - OAB/PI nº 11.396 e Dr.Charles Shelton de Sousa Brito -OAB/PI nº 19.369, respectivamente, em benefício de VALDEMIRO JOAQUIM DA SILVA, qualificado, nos autos nº. 1001284-08.2022.8.11.0023 contra ato prolatado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT).

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal), figurando como vítima a menor M. E. C. U., que contava com sete anos de idade à época dos fatos (15/09/2020).

A denúncia foi recebida em 14/06/2024. Ante a não localização do réu, o magistrado de origem determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como decretou a prisão preventiva em 29/10/2025 (Id 372040363, fls. 07/09), com fundamento nos artigos 312 e 366 do Código de Processo Penal.

O mandado de prisão foi cumprido em 21/03/2026 na cidade de Fronteiras (PI), conforme certidão de ID 372040362, com a audiência de custória realizada em (ID.372040363-fls.53/54).

Após a prisão, a defesa formulou pedido de revogação da custódia, que foi indeferido pela autoridade coatora em 06/05/2026 (ID.3720400364-fls.42/45) sob o fundamento da gravidade concreta da conduta e do risco à aplicação da lei penal devido a responder, por outra infração penal tipificada no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, sob o nº 1000789-56.2025.8.11.0023, a qual também se encontra suspenso em razão da fuga do réu do distrito da culpa.

Os impetrantes sustentam, os seguintes temas:
1)
a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão,
2)
a inexistência de fuga deliberada, alegando que o paciente não tinha conhecimento da ação penal ao mudar-se para o Estado do Maranhão,
3)
a fragilidade do acervo probatório, diante da ausência de vestígios no laudo pericial,
4)
a desproporcionalidade da medida, citando que o paciente obteve liberdade em outro feito de menor gravidade [desclassificação da imputação de roubo para receptação-Proc. nº 1000789-56.2025.8.11.0023],
5)

condições pessoais favoráveis, como residência fixa em Timon (MA) e trabalho formal e
6)
possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Ressalta que : “
a autoridade coatora invoca a gravidade do delito imputado, estupro de vulnerável, com alegada reiteração e vínculo de confiança familiar, como justificativa para conservar a custódia, tal circunstância, por si só, não basta para sustentar a prisão preventiva. É imprescindível a indicação de dados concretos que evidenciem risco presente de reiteração delitiva ou de abalo à ordem pública, os quais não se extraem dos autos, revelando se, assim, indevida a manutenção da segregação cautelar
.”(sic.)

Argumentando que o motivo originário (não localização) foi superado pelo cumprimento do mandado;

Destaca que: “...
não há como qualificar a mudança de residência como fuga, até porque o Paciente não tinha ciência da ação penal quando deixou a comarca de origem
.”(sic.)

Explicita, que: “...
a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente desconsidera a fragilidade do acervo probatório e a suficiência de medidas cautelares menos gravosas. Conforme se depreende da análise do laudo pericial, não foram encontrados vestígios objetivos que corroborem de forma inequívoca a imputação. Nesse cenário, a manutenção da custódia extrema revela-se desproporcional, violando o princípio da excepcionalidade da prisão processual
.”(sic.)

Sobreleva a desproporcionalidade da prisão, citando que em outro processo (n. 1000789-56.2025.8.11.0023), o mesmo juízo concedeu liberdade ao paciente em 20/05/2026 (ID 234919660), após desclassificar uma imputação do crime de roubo para receptação, o que enfraqueceria o argumento de periculosidade social.

Consigna que, o paciente retornou à sua cidade natal e manteve vida pública regular, com endereço fixo em Timon/MA, onde contraiu matrimônio em 10/06/2022 e possui vínculo laboral formalizado perante o sindicato da categoria (SITRICOMTI) ID 230257518, fator que justifica a fixação das medidas cautelares diversas da prisão.

Pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão e o paciente aguarde até o pronunciamento final do
writ
em liberdade com a expedição do alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas do art.319 do CPP. Juntou documentos (ID.372040361 a 372040364)

A liminar foi indeferida (Id 372595357). O Juízo singular prestou informações (Id 374810865), destacando que a instrução está designada para o dia 25/06/2026 e que a segregação se justifica pela gravidade dos atos libidinosos reiterados e pela evasão prolongada do réu.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna (Id 377670939), manifestou-se pela
denegação da ordem
, em ementa assim redigida:

"HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA – REITERAÇÃO DE ABUSOS CONTRA CRIANÇA DE SETE ANOS – VÍNCULO DE CONFIANÇA FAMILIAR – FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR LONGO PERÍODO – CITAÇÃO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 366 DO CPP) – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INADEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se do pedido de
habeas corpus
, com pedido de liminar, em benefício de VALDEMIRO JOAQUIM DA SILVA, qualificado, contra ato prolatado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT).

O exame do pedido revela que a prisão preventiva do paciente foi prolatada e mantida com estrita observância aos requisitos legais, não se vislumbrando o alegado constrangimento ilegal.

Para a melhor análise acerca da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão, transcrevo a decisão combatida:

“Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso em desfavor de VALDEMIRO JOAQUIM DA SILVA, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 217-A, caput, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 14/06/2024 (ID 158773770). Em 29/10/2025, foi proferida decisão determinando a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, e decretando a prisão preventiva do acusado (ID 213139937). Em 21/03/2026, o mandado de prisão preventiva foi cumprido na cidade de Picos/PI(ID. 227977860). A defesa, por sua vez, habilitou-se nos autos (ID 229138071) e apresentou petição requerendo a revogação da prisão preventiva (ID 230257510). Instado, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva (ID 231105141). É o breve relato. Decido. A prisão preventiva submete-se à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revisada sempre que houver alteração relevante no quadro fático que a fundamentou. Compulsando os autos verifica-se a presença do elemento do fumus comissi delicti, uma vez que os indícios probatórios contidos no inquérito policial denotam a suposta prática do crime atribuído ao acusado.
Os fatos constantes do Inquérito Policial – cujos elementos foram amplamente descritos no relatório policial conclusivo e ratificados pelo depoimento especial produzido antecipadamente nos autos n. 1000792-79.2023.8.11.0023 (IDs 122649388 e 122649389) – revelam conduta de extrema gravidade: prática reiterada de atos libidinosos contra criança então com sete anos de idade, consistentes em toques em partes íntimas, exibição de órgão genital do agressor e entre outros. A vulnerabilidade da vítima, a situação de confiança familiar em que os abusos se perpetraram e a pluralidade de atos configuradores do crime evidenciam a acentuada gravidade concreta da conduta, o que, por si só, autoriza a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PREVENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Hipótese de estupro de vulnerável (art. 217-A /CP). Nos termos da jurisprudência desta Corte, a custódia cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e para evitar a reiteração na prática delitiva. 2. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no RHC: 143188 BA 2021/0055809- 1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021). HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJRS.\n1. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada, na forma do art. 93, IX, da CF.\n2. Indícios probatórios contidos no inquérito policial denotando a suposta prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente. Fumus comissi delicti, evidenciado. A coerente palavra da vítima é suficiente para demonstrar indícios da autoria e autorizar a prisão cautelar, ainda mais corroborada pelo relato da genitora. 3. Embora o suplicante seja primário, o crime imputado - estupro de vulnerável - praticado contra a menor, enteada do paciente, se reveste de extrema gravidade, justificando-se a prisão preventiva, evidenciando-se, assim, o periculum libertatis, conforme entendimento da Câmara. 4. A gravidade concreta do delito e a necessidade de proteção à integridade física e emocional da vítima/menor, afastam a aplicabilidade das medidas cautelares diversas à prisão, previstas no art. 319 do CPP. 5. A situação carcerária e a pandemia pelo Covid-19, não têm o condão de afastar a segregação cautelar, uma vez não demonstrado, e sequer alegado, que o paciente se encontra em grupo de risco, como no caso, mormente considerando que a Recomendação n.º 62 do CNJ não tem aplicação automática ou vinculante. ORDEM DENEGADA. (TJ-RS - HC: 52538002920218217000 RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 31/03/2022, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/04/2022) (grifo nosso)
Além disso, o réu empreendeu fuga após a prática criminosa e se evadiu do distrito de culpa a fim de eximir-se da responsabilidade criminal, permanecendo foragido desde então, sendo encontrado somente na cidade de Picos/PI, local onde foi preso em 21/03/2026.
À propósito, o STF já decidiu que é válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDSOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 195401 SC 0110651-15.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 21/10/2021) (grifo nosso) Assim, há prova suficiente da materialidade, assim como indícios de autoria que recaem sobre a figura do Autuado. Do mesmo modo, presente o periculum libertatis, pois, tanto a natureza do crime quanto a possível conduta a posteriori, indicam uma periculosidade concreta do acusado suficiente a justificar a decretação da prisão preventiva. Consta, ainda, que o acusado responde, nesta comarca, por outra infração penal tipificada no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, sob o nº 1000789-56.2025.8.11.0023, a qual também se encontra suspenso em razão da fuga do réu do distrito da culpa. Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelandose indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis (...) 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (..) (STJ - HC: 685080 DF 2021/0248782-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021). Outrossim, a jurisprudência é sólida no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. Analisando os autos, vê-se que fora decretada a prisão preventiva do acusado, devidamente alicerçada em valores protegidos pela ordem constitucional em igualdade de elevância com o valor liberdade individual – a tutela da ordem pública e a tutela da efetividade do processo. Não se verifica mudança no contexto fático no qual se insere a conduta atribuída ao acusado, impondo-se, por consectário lógico, a necessidade de manutenção da segregação cautelar como garantia da ordem pública, pois o fato delituoso descrito gera uma situação de comprovada periculosidade e elevada lesão ao meio social. Em assim sendo, considerando que ainda se mostram presentes os fundamentos que renderam ensejo à decretação da prisão preventiva, imperioso se faz a manutenção da prisão anteriormente decretada em desfavor do réu. Intime-se a defesa do acusado para apresentar resposta à acusação no prazo legal. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo-MT, datado e assinado digitalmente.”

Com efeito, a prova da existência do crime e os indícios de autoria, que formam o "
fumus comissi delicti
", se entram suficientemente

demonstrados pelos elementos colhidos no inquérito policial. Destacam-se os relatórios do Conselho Tutelar e do CREAS, os depoimentos dos genitores e, primordialmente, o depoimento especial da vítima, produzido de forma antecipada.

O "
periculum libertatis
" sustenta-se na necessidade de garantir a ordem pública. A gravidade da conduta imputada ao paciente não é meramente abstrata, mas concreta e acentuada. Relatam os autos a prática de atos libidinosos reiterados contra uma criança de apenas sete anos de idade.

O contexto em que o crime teria ocorrido agrava a situação, pois o paciente se valia da confiança familiar e da proximidade com a residência da vítima para perpetrar os abusos. Tais circunstâncias revelam uma periculosidade social que justifica a medida extrema.

A proteção da infância e da adolescência é prioridade absoluta do Estado. Crimes dessa natureza geram profundo abalo na comunidade e traumas irreversíveis nas vítimas, exigindo uma postura firme do Poder Judiciário para evitar a reiteração criminosa.

Quanto ao risco para a aplicação da lei penal, os dados objetivos do processo são suficientes. Os fatos ocorreram em 2020 e, desde então, o paciente permaneceu sem paradeiro conhecido pelo juízo da causa. Cito o aresto do col. STJ:

Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta da conduta e a fuga prolongada do acusado justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 2. A fuga do réu é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência do STJ e STF."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311 a 316. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023; STJ, AgRg no RHC 147.821/PB, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/5/2022; STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 5/5/2021; STJ, AgRg no HC 957.320/MG, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 17/2/2025.
(RHC n. 210.861/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Mesmo após o recebimento da denúncia em 2024, as diversas tentativas de localização do réu restaram infrutíferas. Essa situação fez com que o magistrado determinasse a suspensão do processo e o prazo prescricional, conforme autoriza o artigo 366 do Código de Processo Penal.

O paciente somente foi localizado em 2026, em outra unidade da federação, após o cumprimento do mandado de prisão. Esse histórico de ausência prolongada demonstra que a liberdade do réu coloca em xeque a futura aplicação da sanção penal, caso venha a ser condenado.

A alegação defensiva de que não houve fuga, mas apenas uma mudança de residência, não apresenta a densidade necessária para fins de revogação da cautelar. Em especial, porque no caso de mudança de residência, deveria comunicar o novo endereço ao juízo. [art.367 CPP]

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PLEITO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. TESE NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.1. Não se conhece de pedido que não foi previamente submetido à apreciação do Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitado na periculosidade do acusado em virtude da gravidade concreta do delito pois, como bem asseverado pelo acórdão constritivo, no que tange o periculum libertatis traduzido no risco à ordem pública, este decorre da extrema gravidade das condutas em tese executadas em detrimento de infante com idade entre 07 e 09 anos, como forma de desafogar lascívia, aproveitando-se não só de sua inexperiência e ingenuidade, mas, igualmente, dos momentos em que se via sozinho com a afilhada, sobre esta exercendo, pois, inegável autoridade e se aproveitando, última análise, da confiança nele depositada tanto pela criança como pelos seus responsáveis, tudo a denotar elevadíssimo grau de periculosidade além da comprovada fuga do distrito da culpa o que constitui base empírica idônea para a decretação da mais gravosa cautelar penal, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado.(HC n. 406.026/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 23/10/2017.)

A citação por edital é medida excepcional, que foi adotada quando esgotados os meios de localização. O fato de o processo ter ficado paralisado por anos devido à conduta do paciente justifica a manutenção da custódia para garantir o regular andamento da instrução, que já se encontra próxima.

No que tange às condições pessoais favoráveis, é entendimento consolidado que residência fixa, trabalho e família não impedem a prisão cautelar quando os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal estão presentes.

A jurisprudência do Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que:

“Existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

No conflito entre o direito individual à liberdade e o interesse social na segurança e na proteção da criança, deve prevalecer este último no atual estágio processual. Nesse sentido, dispõe:

"[...]a proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida (art. 227, ‘caput’, c/c o § 4º da Constituição da República), e de instrumentos internacionais."
(REsp 1.028.062/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016.) (Negritou-se)

Por conseguinte, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se inadequadas para o caso..

Sobre a alegação de fragilidade probatória e indução de testemunhas, trata-se de matéria de mérito. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória ou análise aprofundada de depoimentos para verificar a veracidade das acusações.

Ademais, a menção à liberdade concedida em outro processo por crime de receptação não ampara a pretensão de soltura nestes autos.
As situações fáticas são distintas
, e o crime de estupro de vulnerável possui contornos de gravidade muito superiores ao delito patrimonial citado.

A decisão que mantém a prisão não viola o princípio da presunção de inocência. A Constituição Federal permite a privação da liberdade antes do trânsito em julgado quando fundamentada na cautelaridade, o que restou demonstrado pelo juízo singular. Cito o precedente:

"Inexiste incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva, podendo esta ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores, estando caracterizada, portanto, sua necessidade (HC 70.486, Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 84.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa - No mesmo sentido: STF - HC 88362 - SE - 2ª T. - Rel. Min. Joaquim Barbosa - DJU 24.11.2006 - p. 89).

Não se verifica, outrossim, excesso de prazo. O processo tramita de forma regular após a captura do paciente, com audiência de instrução já designada para data próxima, não havendo desídia do Poder Judiciário.

A manutenção da prisão preventiva é, portanto, medida necessária e proporcional. Os fundamentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau são sólidos e estão em consonância com as normas processuais e os princípios garantidores da ordem pública.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão prolatada pela autoridade apontada como coatora, a denegação da ordem é a medida que se impõe.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora:
(ID.374810865)

“A par de cumprimentá-lo, venho por meio deste prestar-lhe as informações solicitadas no bojo do Habeas Corpus n. 1023908-81.2026.8.11.0000 em que figura como paciente
VALDEMIRO JOAQUIM DA SILVA FIGUEIREDO
e como impetrado o
JUÍZO DA 1º VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
.

Em atenção à requisição de Vossa Excelência, e com observância do art. 484, §§ 1º e 2º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, passo a prestar as informações relativas ao Habeas Corpus em epígrafe, impetrado em favor de
VALDEMIRO JOAQUIM DA SILVA FIGUEIREDO
nos autos da Ação Penal n. 1001284-08.2022.8.11.0023, em que se imputa ao paciente a prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal).

I - DAS TESES DA IMPETRAÇÃO

Extrai-se da impetração, em síntese, as seguintes teses:

(i)
ausência de fundamentos concretos e atuais para a manutenção da prisão preventiva;

(ii)
inexistência de fuga deliberada, ao argumento de que o paciente não tinha ciência da ação penal ao deixar a comarca e de que o motivo originário da segregação, a não localização para citação, teria sido superado pelo cumprimento do mandado;

(iii)
fragilidade do acervo probatório, sustentando a inexistência de vestígios objetivos no laudo pericial;

(iv)
desproporcionalidade da medida, inclusive porque, em feito diverso (n. 1000789-56.2025.8.11.0023), este Juízo teria concedido liberdade ao paciente após desclassificação de roubo para receptação; e

(v)
cabimento de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), à vista de condições pessoais favoráveis, residência fixa em Timon/MA, matrimônio e vínculo laboral formalizado.

II - DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL

Os fatos remontam a
15/09/2020
. A denúncia foi recebida em
14/06/2024
. Realizadas, sem êxito, diligências para a citação pessoal do acusado nos endereços conhecidos, procedeu-se à citação por edital, sem comparecimento nem constituição de defensor.

Em
29/10/2025
, ante a não localização do réu, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, e decretada a prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312, 313, incisos I e II, e 366 do CPP, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

O mandado de prisão foi cumprido em
21/03/2026
, na cidade de
Picos/PI
, realizada a respectiva audiência de custódia. Habilitada a defesa constituída, foi requerida a revogação da custódia, sobre a qual se manifestou o Ministério Público pela manutenção. Em
06/05/2026
, o pedido foi indeferido, mantendo-se a prisão preventiva.

Apresentada a resposta à acusação em
27/05/2026
, foi ela analisada em decisão de
29/05/2026
, na qual, afastadas as hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do CPP, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia
25/06/2026, às 15h00min
, em formato híbrido.

O feito encontra-se, neste momento, em pleno e regular andamento, aguardando a realização do ato instrutório já designado, sem qualquer providência pendente de deliberação por este Juízo.

III - DA FUNDAMENTAÇÃO

A prisão preventiva, desde a origem, assenta-se em base concreta. O fumus comissi delicti foi extraído dos elementos do Inquérito Policial, com destaque aos relatórios do Conselho Tutelar e do CREAS, ao depoimento dos genitores e, sobretudo, ao depoimento especial da própria ofendida, produzido antecipadamente nos autos n. 1000792-79.2023.8.11.0023.

O periculum libertatis foi reconhecido na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, atos libidinosos reiterados contra criança então com sete anos de idade, no contexto de confiança familiar, e na aplicação da lei penal, ante a evasão do réu do distrito da culpa.

Quanto à alegação de superação do motivo originário
(tese ii)
, cumpre esclarecer que a decisão de 06/05/2026, ao manter a custódia, não se apoiou apenas no risco à aplicação da lei penal, mas, de forma autônoma, na garantia da ordem pública, fundada na acentuada gravidade concreta do delito. O cumprimento do mandado, portanto, não esvazia o decreto, que subsiste por fundamento independente da localização do paciente.

No tocante à suposta ausência de fundamentação e à fragilidade probatória
(teses I e III)
, a decisão atacada indicou elementos concretos dos autos, em especial o depoimento especial antecipado e os relatórios do Conselho Tutelar e do CREAS, não se tratando de fundamentação genérica. O exame aprofundado da prova pericial e da consistência do conjunto probatório, tal como pretendido pela defesa, demanda dilação incompatível com a via estreita do writ, como, aliás, já assentou esse Egrégio Tribunal ao indeferir a liminar.

Sobre a invocada desproporcionalidade pela liberdade concedida em outro feito
(tese iv)
, as situações não se equiparam, uma vez que naqueles autos (n. 1000789-56.2025.8.11.0023) houve desclassificação que alterou a moldura fática e a gravidade da imputação, ao passo que, na presente ação, a imputação é de estupro de vulnerável, cuja gravidade concreta foi expressamente reconhecida como fundamento da segregação.

As medidas cautelares diversas da prisão
(tese v)
revelaram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto. As condições pessoais favoráveis, conquanto ponderáveis, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia diante da presença dos requisitos objetivos e subjetivos que a autorizam, sobretudo considerada a gravidade concreta da conduta e o longo período em que o paciente permaneceu não localizado.

Por fim, registro, no ponto, a ausência de excesso de prazo imputável a este Juízo. O lapso temporal decorreu, em grande medida, da não localização do réu por anos, a ensejar a citação por edital e a suspensão do art. 366 do CPP, e, após a

prisão, o feito observou tramitação célere e regular, com indeferimento do pedido de revogação, análise da resposta à acusação e designação de audiência de instrução para 25/06/2026, não se identificando desídia ou inércia do órgão julgador.

No mais, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para maiores esclarecimentos, reiterando protestos da mais elevada estima, consideração e apreço.”(negritou-se)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de VALDEMIRO JOAQUIM DA SILVA FIGUEIREDO.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026